Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742963-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARTINS DUARTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAS MARTINS DUARTE DE OLIVEIRA em face de MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 249107690), que nos autos da ação cautelar antecedente de exibição de documentos n. 0719899-37.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de pedido de TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizado por LUCAS MARTINS DUARTE DE OLIVEIRA em face de MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Narra o autor que é o único herdeiro de seu genitor, FÁBIO DUARTE DE OLIVEIRA, falecido em 25 de abril de 2025, em decorrência de um trágico acidente automobilístico. O sinistro, ocorrido na BR 080, KM 66, no Município de Padre Bernardo/GO, envolveu a motocicleta conduzida pela vítima, uma BMW/S1000 RR de placa SSO3E50, e um automóvel FIAT/MOBI LIKE, de placa TDG9D47. Sustenta o requerente que o veículo FIAT/MOBI é de propriedade da empresa ré, MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., que atua no ramo de locação de veículos. Alega, ainda, com base no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 249079677), que o fator determinante para a ocorrência do acidente foi a conduta imprudente do motorista do veículo da requerida, identificado como LARSSON VINICIUS OLIVEIRA QUINTELA, que teria realizado uma manobra irregular de retorno na rodovia, obstruindo a trajetória da motocicleta e causando a colisão fatal. Diante da necessidade de ajuizar a correspondente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de seu pai, o autor afirma ser imprescindível ter acesso a informações e documentos que estão exclusivamente em poder da ré. Especificamente, pleiteia a exibição do contrato de locação do veículo FIAT/MOBI vigente na data do acidente, a fim de identificar o locatário e as condições da locação, bem como informações sobre a existência de apólices de seguro que possam cobrir os danos causados a terceiros Ao final, pugna pela concessão da tutela cautelar de urgência para que a requerida seja intimada a exibir, no prazo de 5 (cinco) dias, a cópia integral do contrato de locação do veículo e prestar os devidos esclarecimentos, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza cautelar ou antecipada, subordina-se à demonstração cumulativa dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de um desses pressupostos é suficiente para o indeferimento da medida excepcional, a qual representa uma antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional sem a prévia oitiva da parte contrária, em mitigação ao princípio constitucional do contraditório. O procedimento específico da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto nos artigos 305 e seguintes do mesmo diploma legal, constitui o instrumento processual adequado para a parte que, diante de uma situação de urgência, necessita de uma medida para assegurar um direito antes mesmo da formulação do pedido principal. No entanto, a particularidade do rito não afasta a exigência fundamental de comprovação da urgência qualificada que justifique a intervenção judicial imediata. No caso em apreço, após detida análise dos elementos fáticos e probatórios carreados aos autos, entendo que, embora presente a probabilidade do direito, não se vislumbra o perigo da demora necessário à concessão da medida liminar pleiteada. A probabilidade do direito do autor em obter, ao final, a exibição dos documentos pretendidos, mostra-se suficientemente demonstrada. A documentação acostada comprova de forma robusta sua legitimidade ativa, na condição de inventariante e único herdeiro do de cujus (ID 249079680), bem como o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito de seu genitor (ID 249079673). O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (ID 249079677), elaborado pela autoridade policial competente, atribui, em uma análise preliminar, a causa primária do acidente a uma manobra irregular praticada pelo condutor do veículo de propriedade da ré, o que confere verossimilhança à pretensão indenizatória futura e, por conseguinte, ao direito de acesso às informações necessárias para a sua propositura. O dever de exibição de documento ou coisa comum em poder de uma das partes encontra[1]se, ademais, positivado nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo inegável o interesse jurídico do requerente em conhecer os termos do contrato de locação e a eventual existência de cobertura securitária para o evento. Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto ao requisito do periculum in mora. O autor fundamenta a urgência da medida na genérica alegação de que "o decurso do tempo pode gerar perda de provas e agravar os prejuízos". Tal assertiva, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a sustente, não é apta a configurar o perigo de dano iminente e irreparável que a lei exige para o deferimento de uma tutela de urgência inaudita altera pars. Com efeito, não há nos autos qualquer indício, ainda que mínimo, de que a empresa requerida, uma sociedade anônima de grande porte e atuação nacional, esteja dilapidando seu patrimônio, ocultando ou se desfazendo de seus registros documentais. Os documentos pleiteados – contrato de locação e apólice de seguro – são, por sua natureza, registros formais de operações comerciais, os quais, ordinariamente, são mantidos em arquivos físicos ou digitais por longos períodos, seja por razões de gestão interna, seja por obrigações fiscais e regulatórias. Não se trata de prova volátil ou de fácil perecimento que demande uma intervenção judicial imediata para sua preservação. A urgência que autoriza a concessão da tutela liminar deve ser contemporânea à propositura da ação e lastreada em um risco concreto e atual, e não em um temor abstrato ou meramente conjectural de um dano futuro. O simples interesse do autor em obter os documentos de forma célere para subsidiar sua futura ação principal, embora legítimo, não se confunde com o risco ao resultado útil do processo. A eventual demora decorrente do trâmite regular do processo, com a citação da ré para que exerça seu direito de defesa e apresente os documentos solicitados, não parece, neste juízo de cognição sumária, capaz de inviabilizar a pretensão indenizatória de fundo. Portanto, a exibição dos documentos pode e deve ocorrer no momento processual oportuno, após a angularização da relação processual e o estabelecimento do contraditório, garantindo-se à parte ré o direito de se manifestar sobre o pedido. A concessão da medida neste momento representaria uma indevida antecipação do provimento final e uma quebra da isonomia processual, sem que haja uma situação de perigo excepcional que a justifique. A pretensão do autor será devidamente apreciada após a resposta da parte requerida, não havendo, por ora, fundamento para a drástica medida pleiteada. DISPOSITIVO. Ante o exposto, por não vislumbrar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a ausência de comprovação do periculum in mora, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente, o que faço com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil No mais, ressalto que o indeferimento da medida cautelar, por possuir caráter acessório, não obsta a propositura da demanda principal, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o pedido principal, mediante petição inicial que exponha integralmente a causa de pedir e os pedidos, inclusive no que se refere ao mérito da demanda, adeque o valor da causa e promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) é o único herdeiro de FÁBIO DUARTE DE OLIVEIRA, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 25/04/2025, envolvendo motocicleta de sua propriedade e veículo FIAT/MOBI LIKE, de propriedade da Agravada; 2) ajuizou ação cautelar antecedente visando obter cópia do contrato de locação do veículo e eventual apólice de seguro, documentos indispensáveis para a propositura da ação principal indenizatória; 3) o Juízo indeferiu a tutela de urgência, exigindo a propositura da ação principal em 15 dias, sem acesso aos documentos essenciais para a correta identificação dos legitimados passivos e da responsabilidade civil e securitária; 4) não tem como propor a ação principal pois não se sabe, se estava locado; se a locação possuía seguro; quem é o terceiro, e a sua condição financeira; se o possível locador, possuía seguro para um caso de acidente. Em suma, sem os documentos não é possível identificar corretamente os legitimados passivos nem aferir a responsabilidade civil e securitária; 5) há risco de ocultação de patrimônio por parte de terceiros envolvidos, conforme relato de testemunha presencial; 6) o condutor do veículo afirmou estar a serviço de empresa não identificada, o que reforça a necessidade de acesso aos documentos para apuração da responsabilidade. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam sua legitimidade como inventariante, o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito, e o laudo pericial que atribui a causa do acidente à manobra irregular do condutor do veículo da Agravada. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de perda de provas, ocultação de patrimônio por terceiros e da exigência de ajuizamento da ação principal sem os documentos necessários. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para determinar que a Agravada apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa: a) Cópia integral do contrato de locação do veículo FIAT/Mobi – Placa TDG9D47; b) Cópia do contrato de seguro eventualmente existente, com todas as cláusulas e coberturas. No mérito, pede o provimento do agravo, reformando a decisão agravada e reconhecendo o seu direito à obtenção dos documentos; É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 76927441). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, em que pese o Agravante alegar que pretende obter os documentos indispensáveis para a propositura da Ação Principal Indenizatória por Morte, não estão comprovados os requisitos perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Agravante sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, tem estão fundados no fato de que o veículo envolvido é de propriedade da Agravada; sendo plausível que estivesse alugado, com seguro contratado e que o “tempo corre contra o agravante, que necessita da documentação para ajuizar a ação indenizatória dentro do prazo prescricional”. Todavia, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Como bem apontado pelo Juízo de origem, o simples interesse do Autor em obter os documentos de forma célere para subsidiar sua futura ação principal, embora legítimo, não se confunde com o risco ao resultado útil do processo. A eventual demora decorrente do trâmite regular do processo, com a citação da ré para que exerça seu direito de defesa e apresente os documentos solicitados, não parece, neste juízo de cognição sumária, capaz de inviabilizar a pretensão indenizatória de fundo. Ademais, o Juízo de origem já determinou que o Agravante apresente o pedido principal, mediante petição inicial que exponha integralmente a causa de pedir e os pedidos, inclusive no que se refere ao mérito da demanda, adeque o valor da causa e promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpre ainda pontuar que a apresentação dos documentos requeridos pelo Agravante poderá ocorrer em momento oportuno, no curso da ação de indenização, sem que isso cause qualquer prejuízo a ele. Assim como, após o devido contraditório, o Agravante poderá, inclusive, requerer a alteração do polo passivo da demanda. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração especialmente do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se o Agravado para contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025 11:55:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador